Tribunal: TJSP
Processo: 1004016-85.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização. Contratos de compromisso de comprova e venda e constituição de sociedade em conta de participação. Pool Hoteleiro. Sentença de parcial procedência que deve ser mantida. Código de Defesa do Consumidor que se aplica à espécie. Teoria Finalista Mitigada. Precedentes. Responsabilidade solidária e objetiva das

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização. Contratos de compromisso de comprova e venda e constituição de sociedade em conta de participação. Pool Hoteleiro. Sentença de parcial procedência que deve ser mantida. Código de Defesa do Consumidor que se aplica à espécie. Teoria Finalista Mitigada. Precedentes. Responsabilidade solidária e objetiva das corrés, porquanto ambas estão inequivocamente inseridas na cadeia de consumo. Inteligência do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão contratual por culpa das corrés. Atraso na entrega do empreendimento evidenciada e inequívoca. Argumentos elencados pelas corrés, com o intuito de justificar o atraso, que não podem prevalecer. Inteligência do enunciado da súmula no 161 deste E. TJSP. Prazo de tolerância de 180 dias, ademais, destinado a contornar e adequar tais situações, inclusive aquelas relativas à ampliação da obra para otimizar o empreendimento. Devolução integral dos valores pagos, em parcela única. Multa contratual que deve ser aplicada em desfavor das corrés. Impossibilidade, contudo, de cumulação de tal penalidade com indenização por lucros cessantes. Tese jurídica vinculante no 970, do C. STJ. Afastamento da condenação das corrés ao pagamento de lucros cessantes que é medida de rigor. Tese relativa à adoção da taxa SELIC que não pode ser apreciada. Tese defensiva não arguida perante o Juízo a quo, sendo inaugurada, apenas, em sede de apelação. Indevida inovação recursal. Termo inicial dos consectários legais bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, na parte conhecida.